Tribunal: TJES
Processo: 5000402-84.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000402-84.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILDO DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de embargos declaratórios opostos pela
parte
recorrente em face do acórdão que conheceu do recurso por ela interposto mas lhe negou provimento, mantida a sentença de improcedência.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar contradição no acórdão em relação
à preclusão
do fundamento da sentença quanto ao reconhecimento da ausência de prova das alegações defensivas, arguidas pela ora embargada.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
não se reconhece a alegada contradição,
primeiro porque, assim como o acórdão, a sentença reconheceu a ausência de prova das alegações autorais, segundo que os fundamentos da sentença não fazem coisa julgada, de sorte que o fundamento de ausência de prova pela requerida não condiciona o julgamento pela Turma (não preclusão), tratando-se de argumentação da decisão, incapaz de gerar direito, terceiro que ao manter a sentença, o acórdão utilizou os mesmos fundamentos da sentença (ausência de nexo causal).

SENTENÇA - ‘‘(...) O Requerido informou que o incêndio teria ocorrido em razão de automóvel que transportava cana ter batido na rede elétrica, contudo tal informação consta apenas no sistema da Requerida, não se desincumbindo do seu ônus probatória, haja vista que poderia ter realizado um registro do ocorrido
in locu
, ou até mesmo solicitado a produção de prova testemunhal.
Já o autor juntou nos autos fotografia e vídeo que também não é possível identificar se de fato o suposto incêndio teria sido ocasionado em virtude de descarga elétrica da rede da Requerida, o que dificulta a análise a respeito da responsabilidade civil pelos supostos danos suportados pelo demandante.
Assim, é patente que o conjunto probatório não nos leva a um juízo de certeza a respeito do nexo de causalidade entre a conduta e dano suportado pelo autor
(
...
)’’,

A
CÓRDÃO - ‘‘(...)
Outrossim,
as provas produzidas pelo autor não comprovam a narrativa apresentada na inicial.
As fotos juntadas no id 2018203 e 2018204 não são capazes de demonstrar que o incêndio
tenha ocorrido em razão da queda de fiação elétrica
. Já quanto à prova oral produzida (id 2018223), tem-se que a pessoa ouvida confessou ser amigo do autor, pelo que não pode ser considerado testemunha, mas apenas informante. Além disso, o informante alega que “
que não presenciou o incêndio; que esteve no canavial após o incêndio
”
.
Nesse panorama, percebe-se que, mesmo em se tratando de relação a ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do consumidor, o conjunto probatório produzido milita totalmente em desfavor do recorrent
e (...)’’

Dese modo, entende-se que a parte busca rediscutir questão devidamente enfrentada pelo Juízo, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal.

An
te o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
e lhes
NEGA PROVIMENTO,
mantido o acórdão por suas razões.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.